Tribunal: TJDFT
Processo: 0704145-76.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704145-76.2020.8.07.0005 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CASEMBRAPA RECORRIDO: JUVENCIO PEDRO DO NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. HOMOLOGAÇÃO LAUDO PERICIAL. NULIDADE. AFASTADA. COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALSIDADE. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PEDIDO. CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A decisão que homologou o laudo pericial de forma sucinta apresentou as razões pelas quais afastou a impugnação apresentada. Fundamentação resumida não se confunde com falta de fundamentação ou falta de análise dos argumentos da defesa. Preliminar de nulidade afastada. 2. No caso em análise discute-se a obrigação do beneficiário do plano de saúde em pagar a coparticipação referente a supostos serviços médicos usufruídos. O plano de saúde não colacionou as guias de todos os atendimentos médicos cobrados, das guias juntadas, o réu não reconhece a prestação do serviço alegando falsidade na assinatura. Realizada perícia grafotécnica concluiu-se pela falsidade. 2.1. O laudo pericial produzido por perito designado pelo Juízo no desempenho de suas funções guarda presunção de veracidade e legitimidade, cabendo à parte afastar as conclusões obtidas no laudo, nos termos do artigo 373, I do CPC, o que não ocorreu no caso em análise, uma vez que o autor não apresentou nenhuma testemunha, laudo técnico em sentido contrário ou qualquer outra prova capaz de infirmar as conclusões do perito. 2.2. Comprovada a falsidade das assinaturas, não é possível reconhecer a relação jurídica, sendo improcedente o pedido de cobrança. 3. Pela interpretação sistemática das normas processuais impõe que se reconheça que o réu formulou uma pretensão em face do autor, o que gera as consequências cabíveis no caso de improcedência, a saber, o pagamento de honorários. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. A parte recorrente alega violação aos artigos 343, 435, 466, 373, inciso I, 479, 489, inciso II, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, suscitando que a homologação do laudo foi indevida, bem como houve falha na prestação jurisdicional. Pontua que o pleito de intimação da instituição AMHPDF, que gerou as guias de cobrança, não foi analisado pelo magistrado e a ausência da referida análise afeta a conclusão do laudo pericial. Tece considerações acerca da ausência de fundamento jurídico da decisão que homologou o laudo. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, inciso II, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas aos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp n. 1.700.014/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à invocada ofensa aos artigos 343, 435, 466, 373, inciso I, e 479, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028